Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. 1/8. MANTIDA. CONFISSÃO PLENA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
II - Prevalece na jurisprudência a orientação de que se o réu assumir plenamente a prática delitiva, fara jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, que deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, caso haja um único registro configurador.
III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos para réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.